Tribunal: STF
Processo: Pet 12215
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 52.466, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba para o julgamento da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000.



    O requerente assim sintetizou o pleito:



    “(...) atendendo a requerimento sigiloso apresentado pelo Ministério Público Federal nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 5078374-78.2019.4.04.7000/PR (cuja causa de pedir é a mesma da referida Ação Penal), o juízo da 1º Vara Federal de Curitiba, proferiu decisão (doc. anexo), a qual ofende diretamente a autoridade da decisão proferida por V.Exa. em 28/04/2022 nos autos da presente Reclamação Constitucional, senão vejamos: 



    “(...) 



    Oficie-se com urgência à 13ª Vara Federal de Curitiba, para que determine a transferência, para este juízo, de todos os valores retidos cautelarmente nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 5047430-30.2018.4.04.7000, e demais feitos vinculados, incluindo valores integralizados a título de fiança, de titularidade dos requeridos.” 



    Da simples leitura da decisão ora reclamada observa-se que o magistrado de primeira instância mandou oficiar com urgência o juízo da 13º Vara Federal de Curitiba para que este descumpra a decisão proferida por V.Exa. em 28/04/2022, na medida em que esta ordem implicará na manutenção dos bloqueios dos ativos dos réus da Ação Penal n. 5059586- 50.2018.4.04.7000, retidos cautelarmente por força de decisão já anulada por V.Exa. 



    Ora, se o juízo da 1º Vara Federal de Curitiba deferiu a indisponibilidade patrimonial dos ativos então desbloqueados pelos efeitos da decisão exarada por V.Exa. na presente Reclamação Constitucional, caberá a ele mesmo providenciar os atos de ofício para dar cumprimento a sua decisão, e não se imiscuir no cumprimento pelo magistrado da 13º Vara Federal de Curitiba da decisão proferida por V.Exa. 



    Tal fato se traduz num nítido ato de esvaziar a autoridade da decisão proferida por V.Exa., contra a qual, frise-se o Ministério Público Federal apresentou o competente recurso de Agravo Regimental em 09/05/2022, e que encontra-se pendente de julgamento. 



    Ademais, em razão da decisão proferida por V.Exa. em 28/04/2022 na presente Reclamação Constitucional, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba deixou de ser competente para praticar qualquer ato na Ação Penal n. 5059586-50.2018.4.04.7000 e seu procedimentos acessórios. 



    Contudo, observa-se que o magistrado descumpriu a ordem emanada por V.Exa. e atendeu ao ofício expedido pelo juízo da 1º Vara de Curitiba, conforme comprova a decisão em anexo (doc. anexo). 



    Portanto, resta demonstrada a flagrante afronta da decisão proferida pelo juízo da 1º Vara de Curitiba em relação à decisão proferida por V.Exa. em 28/04/2022 na presente Reclamação Constitucional, sendo imperiosa a sua imediata cassação. 



    Além disso, outro ponto a observar é que com base nos fundamentos da decisão exarada por V.Exa. em 28/04/2022, a qual conclui pelo declínio da competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar a Ação Penal n. 5059586-50.2018.4.04.7000, o juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba deveria também ter se declarado incompetente para processar e julgar a Ação de Improbidade Administrativa n. 5078374-78.2019.4.04.7000/PR.” (Grifos nossos).



    Ao final, requer:



    “(i) que V.Exa. se digne a cassar a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Curitiba - Evento 478 dos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 5078374-78.2019.4.04.7000/PR, em razão da flagrante afronta à autoridade da decisão proferida por V.Exa. em 28/04/2022 nos autos da presente Reclamação Constitucional, e determine o declínio da competência daquele juízo com a remessa do referido processo para a justiça eleitoral, que decidirá sobre o aproveitamento dos atos instrutórios já praticados, anulando, desde logo, os atos decisórios. 



    (ii) que V.Exa. se digne a cassar a decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba (Evento 1.195 dos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 5047430-30.2018.4.7000/PR acessório à Ação Penal n. 5059586- 50.2018.4.04.7000), em razão da flagrante afronta à autoridade da decisão proferida por V.Exa. em 28/04/2022 nos autos da presente Reclamação Constitucional, tendo em vista a flagrante incompetência daquele juízo para praticar qualquer ato na referida demanda.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico das razões da exordial acima transcritas que o pleito não se revela viável.



    Com efeito, cuida-se de ato judicial proferido no âmbito de ação civil de improbidade administrativa, sendo certo que na decisão paradigma este Supremo Tribunal apenas reconheceu a “incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento da Ação Penal 5059586- 50.2018.4.04.7000”.



    Ademais, a análise da pretensão deduzida pelo Requerente demandaria o exame de questões estranhas ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pleito.



    Registro, por fim, que, para efeito de determinação de competência jurisdicional, “Foi afastada do cenário jurídico norma que pretendia equiparar a ação por improbidade administrativa, de natureza civil, à ação penal” (ARE nº 1.015.386-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018). 



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente